Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. LOJA COMERCIAL. ALTERAÇÃO DE FACHADA. ABUSO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. MULTAS. ANULAÇÃO. PERTINÊNCIA. REGRAMENTO CONDOMINIAL. ATIVIDADE COMERCIAL VEDADA. UTILIZAÇÃO DE GÁS. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO CONDOMÍNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. No caso dos autos, não restou caracterizada a alteração de fachada vedada pelos arts. 10 da Lei no 4.591/64 e 1.336, III, do Código Civil e pelos dispositivos do regramento condominial (Convenção Condominial e Regulamento Comercial).
2. Da análise das provas coligidas aos autos, é possível verificar que foi fixado papelão em parte da porta da loja comercial da Ré, que, inclusive, parece estar no lado interno do imóvel, “colado” pelo lado de dentro do vidro. Tal circunstância não evidencia alteração na fachada do Condomínio capaz de caracterizar abuso no exercício do direito de propriedade e, consequentemente, suposta violação dos dispositivos convencionais do Condomínio Autor. Sentença mantida no tocante à anulação das multas aplicadas pelo Requerente relativas à suposta modificação na fachada.
3. Ausentes provas que corroborem as alegações da Ré de que teria cumprido as exigências do regramento condominial quanto à utilização de gás na prática da atividade comercial por ela exercida, é de se reconhecer a violação ao disposto no arts. 2o, II, III e § 1o, e art. 4o do regulamento comercial do Condomínio Autor. No ponto, não caracterizado abuso de direito por parte do Condomínio.
4. Apelações do Autor e da Ré conhecidas e não providas.